Tribunal: STF
Processo: Rcl 43904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação formulada contra decisão do Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP, que determinou a submissão do apenado a exame criminológico, para aferição do seu pedido de progressão ao regime semiaberto. 
     O reclamante alega, em síntese, que foi desrespeitado o comando da Súmula Vinculante 26, pois, a decisão de submeter o reeducando a exame criminológico deve levar em conta peculiaridades da fase executiva da pena e ser estipulado de maneira excepcional; b) a decisão reclamada não possui motivação concreta, pois se baseia na gravidade abstrata do delito; c) o executado tem comportamento exemplar na unidade prisional em que se encontra.
    Pede-se a procedência da reclamação, “a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação, e especialmente para determinar-se ao MM Juízo que cesse de, em casos futuros, descumprir enunciados vinculantes do STF”.
    É o breve relato. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante nº 26 desta Corte enuncia que:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    No caso concreto, noto que, ao contrário do asseverado pelo reclamante, a medida foi determinada com base em fundamentos concretos e individuais, quais sejam (eDOC 2, p. 31/34 - grifei):
    A concessão de progressão de regime depende da análise de 2 (duas) espécies de requisitos. 
    O primeiro deles é o requisito objetivo. Na análise deste, basta a simples conferência do tempo de pena efetivamente cumprido e aplicação da fração pertinente. 
    No caso em tela tal requisito encontra-se devidamente preenchido. 
    Ocorre que existe a necessidade de avaliação, ainda, do chamado requisito subjetivo. 
    Este é analisado com base no mérito do condenado. 
    Neste sentido, o sentenciado deve demonstrar méritos a justificar a progressão (TACRIM-SP, HC 142.282, JTACRIM-SP, 85:83).
     E, com base no disposto nos artigos 34 e 35 do Código Penal e também artigo 8º da Lei de Execuções Penais, o instrumento adequado para a correta individualização da pena é o exame criminológico, que deve ser realizado no início do cumprimento das penas e, posteriormente, para fins de progressão. 
    O exame criminológico não se confunde com o exame de classificação.
    O exame criminológico é mais restrito e analisa questões de ordens psicológicas e psiquiátricas do sentenciado visando revelar elementos como maturidade, frustrações, vínculos afetivos, grau de agressividade, periculosidade, dentre outros fatores e a partir daí, prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas. 
    Consigno que, para tal finalidade é insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário, subscrito pelo diretor da unidade. 
    Nesse sentido, o julgado do STF no Habeas Corpus 112.464/RS: 
    [...] " I - Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. "Publicado no Diário de Justiça de 14 de setembro de 2012 - relator Ministro Ricardo Lewandowski.
    Por este motivo, neste caso concreto, considerando que não há nos autos elementos suficientes para que este Magistrado possa analisar o requisito subjetivo do sentenciado, indispensável a realização do exame criminológico recomendado pela Lei, para correta análise do pedido. 
    Vale lembrar que o apenado ostenta condenação pela prática de crime com violência e grave ameaça, a saber, o delito de roubo majorado pelo emprego de arma (Art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, cf. fl. 51), isto é, fato delituoso que gera intensa reprovabilidade e indica periculosidade concreta do sentenciado. 
    Ademais, verte dos autos extensa folha de antecedentes criminais, notadamente com inúmeros delitos patrimoniais, constando, ainda, a reincidência (cf. fls. 42/62), circunstâncias concretas a indicar habitualidade criminosa, o que fomenta a necessidade da realização do exame criminológico. 
    Para ilustrar: 
    (…)
    Assim, tendo em vista a potencial periculosidade e veementes indicativos de habitualidade criminosa, entendo ser prudente, antes da concessão de regime mais brando, a realização de exame criminológico do apenado, sendo de suma importância à individualização da execução penal, em consonância com a Súmula Vinculante n.° 26 do Supremo Tribunal Federal (STF). 
    (...)
    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas concretamente ao reclamante, especialmente pela violência empregada na prática delitiva e por sua vida pregressa – elementos que indicam certo grau de periculosidade. 
    Diversos precedentes desta Corte reconhecem que configura motivação legítima à exigência de prévia submissão a exame criminológico as particularidades do caso concreto:
    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente.” (Rcl 22.685, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Ac. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07.06.2016).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 18.734 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 27.04.2018)
     Consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, “admite-se certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015). Sendo assim, presente fundamentação mínima na decisão impugnada, não verifico violação explícita ao verbete sumular. 
    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente